Tribunal: CARF
Processo: 15374.918170/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918170/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.695 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora confirme, ou não, a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, em razão do fato
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918170/2009-18
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918170/2009-18

de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outros débitos da
titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF original,
retificada após a ciência do despacho decisório, equívoco esse, segundo ele, de ordem
meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da verdade material.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
das DCTFs (e-fls. 18 a 20 e 28 a 31), do comprovante de arrecadação (e-fl. 22) e de parte da
DIPJ (e-fls. 24 a 26).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA. NÃO APRECIAÇÃO.
Enquanto não definitiva a decisão em processo administrativo relativo a pedido de
restituição e compensação não é possível a apreciação de pedido de cancelamento de
cobrança de débito eventualmente não compensado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2015 (e-fl. 78), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/06/2015 (e-fl. 80) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução de créditos relativos a despesas
administrativas e financeiras, previstas no art. 3o, incisos V e VI, da Lei no 10.833/2003.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de parte do
Balancete Analítico (e-fls. 128 a 134) e do Dacon (e-fls. 135 a 143).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918170/2009-18

Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do pagamento indevido da contribuição sobre
despesas administrativas e financeiras, previstas no art. 3o, incisos V e VI, da Lei no 10.833/2003.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, decorrente de tributação
indevida sobre despesas administrativas e financeiras, nos termos, segundo ele, do art. 3o, incisos
V e VI, da Lei no 10.833/2003.
A redação vigente à época do período de apuração destes autos do art. 3o, incisos
V e VI, da Lei no 10.833/2003 assim dispunha sobre a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e o valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços;
Conforme se verifica dos dispositivos supra, reproduzidos pelo Recorrente em
rodapé de sua peça recursal, a lei instituidora da Cofins não cumulativa prevê a dedução de
crédito em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos, mas o mesmo não ocorre
em relação às denominadas “despesas administrativas”.
Destaque-se que o inciso VI referenciado pelo Recorrente, acima reproduzido,
cuida dos encargos de depreciação1 de máquinas e equipamentos, inexistindo, portanto, previsão
quanto ao desconto de crédito na rubrica genérica de “despesas administrativas”.

1 Art. 3o (...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.695 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.918170/2009-18

Contudo, o Recorrente identifica as referidas despesas administrativas e
financeiras nas contas 8.1.7.06.00.04 e 8.1.2.30.00.04, nos valores de R$ 253.921,20 e R$
442.756,96, que vêm a ser os mesmos valores informados no processo administrativo no
15374.902507/2009-75, relativamente à Cofins e às rubricas “empréstimo conta garantida” e
“aluguéis empresas não ligadas” e ao mesmo período de apuração.
Somando-se os dois valores de créditos pleiteados neste processo (R$ 32.303,67)
e no outro acima identificado (R$ 20.643,87), obtém-se o montante do indébito alegado (R$
52.947,54).
Nesse contexto, considerando que foram carreadas aos autos cópias do Balancete
Analítico (e-fls. 128 a 134), das DCTFs (e-fls. 118 a 127), do Dacon (e-fls. 135 a 143), dos
comprovantes de arrecadação (e-fls. 116 a 117) e de folha do Livro Razão (e-fl. 144), bem como
o fato de existirem outros pleitos sendo analisados nesta ocasião versando sobre a compensação
de créditos apurados em outros períodos de apuração, um podendo influenciar em outro(s), voto
por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
existência do crédito pleiteado, a par do conjunto probatório presente nos autos e sem prejuízo da
prestação de novos esclarecimentos por parte do Recorrente e/ou do fornecimento de novos
documentos comprobatórios que se mostrarem necessários à apuração da liquidez e certeza do
alegado indébito.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos
no mês;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital